Tribunal: TJES
Processo: 5038043-44.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038043-44.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBER LOURDES DE ASSIS NETTO MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5038043-44.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
APELANTE
: ROBER LOURDES DE ASSIS NETTO MOREIRA
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado, consoante o Enunciado n.º 92 do FONAJE.

Fundamentação sucinta, em conformidade com o art. 46 c/c art. 82, § 5º,
da Lei n.º 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL (ART. 129 CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COERÊNCIA COM LAUDO PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual contra Rober Lourdes de Assis Netto Moreira, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal), por duas vezes, contra as vítimas Alessandro Soares De Vargas Martins e Graziella Alves Monjardim Amaral. Alega a denúncia que, em 07 de outubro de 2023, no interior do edifício onde as partes residem, a ré, de forma descontrolada, ofendeu a integridade física das vítimas com tapas e arranhões. Por fim, busca o órgão ministerial a condenação da ré nas penas do referido dispositivo legal.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR a ré ROBER LOURDES DE ASSIS NETTO MOREIRA pela prática do crime do art. 129, caput, do Código Penal, por 2x, em face das vítimas Graziella Alves Monjardim e Alessandro Soares de Vargas Martins, na forma do art. 69 do Código Penal. [...] Em razão do cúmulo material, totalizo as penas em 06 (seis) meses de detenção. Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro. Deixo de substituir-lhe a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que incabível, em razão da violência no crime, nos termos do art. 44, inciso I do CPB. Incabível o sursis pelos mesmos motivos. Em atenção aos termos do art. 387, § 1º, do CPP, verifico a desnecessidade de imposição de prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar em desfavor da ré. Sem custas, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Em atenção ao requerimento ministerial e aos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, diante de todos os danos inestimáveis causados às vítimas, fixo o valor mínimo indenizatório a título de danos morais, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos pela ré em favor de cada uma das vítimas, Graziella Alves Monjardim e Alessandro Soares de Vargas Martins.[...]".

3.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação a fim de que a sentença seja reformada para que a acusada seja absolvida por insuficiência de provas. O Ministério Público e os assistentes de acusação apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória, ao argumento de que a autoria e a materialidade estão comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em definir se a valoração da prova oral realizada pelo Juízo sentenciante, que conferiu especial credibilidade à palavra das vítimas em detrimento da tese defensiva, encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, a ponto de afastar a alegação de insuficiência probatória e justificar a manutenção do decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos Laudos de Exame de Lesões Corporais elaborados pelo Departamento Médico Legal (DML) da Polícia Civil, que atestam a existência de escoriações nos antebraços de ambas as vítimas, compatíveis com a agressão narrada na denúncia. A controvérsia, portanto, cinge-se à autoria.

6
. A apelante sustenta a tese de insuficiência probatória, argumentando que a condenação se ampara exclusivamente na palavra das vítimas. No caso dos autos, as declarações das vítimas mostraram-se firmes, detalhadas e consistentes, narrando de forma coerente que a ré iniciou as agressões verbais e, em seguida, partiu para as agressões físicas.

7
. Vê-se que a prova oral acusatória não se encontra isolada, mas sim em harmonia com a prova técnica. A natureza das lesões descritas nos laudos – escoriações lineares – é perfeitamente compatível com a dinâmica de agressão descrita pelas vítimas. Essa consonância entre a prova pericial e a prova oral confere robustez e verossimilhança à narrativa da acusação.

8.
A versão apresentada pela ré, por sua vez, de que teria sido ela a vítima da situação, não se mostra apta a infirmar o sólido conjunto probatório acusatório. O Juízo sentenciante, destinatário direto da prova e em posição privilegiada para aferir a credibilidade dos depoimentos, formou seu convencimento de maneira motivada. Além disso, somente a apelante, durante seu depoimento, alega que foi agredida pelo Sr. Alessandro (vítima), vindo a cair no chão. Em nenhum momento foi mencionado tal fato pelas testemunhas, nem da defesa, nem da acusação. Na verdade, a testemunha da defesa, Sra. Maria Clara, afirma que as vítimas não agrediram a Sra. Rober. Enquanto a testemunha José Tadeu afirma que a Sra. Rober caiu sozinha, tanto que a ajudou a levantá-la antes de levá-la para seu apartamento.

9.
Ademais, destaca-se que a alegação de que a motivação da acusação das vítimas decorre da disputa pela gestão do condomínio do Ed. Debret, local de residência das partes, e que tal fato foi desconsiderado pelo Juízo sentenciante, não altera a comprovação da conduta da ré no presente caso, vez que aqui se discute tão somente a lesão corporal ocorrida no dia 07 de outubro de 2023.

10.
Por tais motivos, não há que se falar em dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A prova produzida pela acusação é segura, coerente e suficiente para demonstrar que a ré, com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade física das vítimas, subsumindo sua conduta ao tipo penal do art. 129 do Código Penal. A sentença, portanto, não merece reparos, inclusive no que se refere ao valor da indenização fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00 para cada vítima), na medida em que este revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO
11.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.

12
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)